Tribunal: TJBA
Processo: 8137501-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137501-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: DANIELA BRANDAO NOGUEIRA GUIMARAES

Advogado(s)
:
JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI, JULIANA BARRETO RIOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. SUCESSIVAS NEGATIVAS DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em razão de sucessivas negativas de cobertura de tratamento oncológico por plano de saúde. A operadora de saúde Embargante alega omissões e contradições na decisão colegiada, relativas à inexistência de conduta lesiva apta a ensejar dano moral e à razoabilidade do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão ou contradição ao supostamente deixar de se manifestar sobre pontos relevantes suscitados pela parte Embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento para rediscutir o mérito da decisão proferida.

O acórdão recorrido examinou expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos invocados, apreciando a configuração do dano moral diante da recusa reiterada de cobertura de tratamento essencial à paciente diagnosticada com câncer de mama, em estágio avançado.

Inexiste omissão ou contradição, tendo em vista que a motivação do acórdão foi clara ao reconhecer a conduta abusiva da operadora e a proporcionalidade do valor indenizatório fixado.

Os Embargos de Declaração não constituem meio hábil para a rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso.

Os Embargos de Declaração aviados com objetivo de prequestionar determinada matéria, para posterior interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário, não podem ser acolhidos quando ausentes omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão atacada. A mera interposição é suficiente para prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC).

Eventual oposição de novos Embargos de Declaração com fim protelatório poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8137501-70.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e DANIELA BRANDAO NOGUEIRA GUIMARAES.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-200